Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a ORLANDO SILVA ILORCA, PATRÍCIA ARÁUJO DA SILVA, PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO, PAULO CÉSAR MAGALHÃES FONSECA, PAULO ROBERTO ROSA DE SOUZA e RENATO DIAS DE CARVALHO (ID: 27688996). A Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos no ID: 28358699. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 30183106). Outrossim, informou que a servidora PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO renunciou ao crédito superior 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento por meio de RPV. O DF igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 29807812). Os EE n. 2008.00.2.015192-4 transitaram em julgado e encontram-se arquivados. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28358699, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO ao que exceder 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de ORLANDO SILVA ILORCA, PAULO CÉSAR MAGALHÃES FONSECA e RENATO DIAS DE CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, bem como em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) e de PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO, quanto a esta, no limite de 40 (quarenta) salários mínimos e com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Expeçam-se precatórios em favor de PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA e PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador